Tribunal: STF
Processo: HC 116316
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
CONTRABANDO – CIGARROS – INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO. Descabe cogitar da insignificância do ato praticado uma vez imputado o crime de contrabando de cigarros. Precedentes: Habeas Corpus nº 100.367/RS, relator ministro Luiz Fux, e nº 110.964, relator ministro Gilmar Mendes, acórdãos publicados, respectivamente, no Diário da Justiça eletrônico de 8 de setembro de 2011 e 2 de abril de 2012.



    RESPONSABILIDADE FISCAL E CRIMINAL – INDEPENDÊNCIA. Disciplina referente à responsabilidade fiscal, quanto à execução – Lei nº 10.255/2002 –, visando aguardar o acúmulo da dívida, não repercute no tocante à ação penal pública a cargo do Ministério Público.